Tribunal: TJDFT
Processo: 0703623-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Processo : 0703623-88.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (ids. 219025805 e 219754375 da execução de título extrajudicial n. 0037705-05.1996.8.07.0001) que rejeitou a impugnação à avaliação de imóveis e homologou o respectivo laudo elaborado por oficial de justiça. O EXECUTADO-AGRAVANTE relata que a primeira avaliação dos imóveis foi questionada pelo leiloeiro, ao averiguar incorreção na metragem dos imóveis penhorados. Disse que foi realizada nova avaliação, impugnada por meio de laudo particular contendo 21 consultas de preços de mercado, além de confusão na metragem do apartamento de matrícula 56.029. Alega ter questionado o valor do metro quadrado considerado pelo oficial de justiça. Defende a necessidade de nova avaliação por técnico perito. Afirma a impossibilidade de realização do leilão, pois decisão anterior condicionou o procedimento à preclusão, que não ocorreu. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para determinar a suspensão do leilão até preclusão da questão relativa às avaliações. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro requisito necessário ao deferimento da medida liminar. O art. 873 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses que autorizam nova avaliação. Vejamos: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I- qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação, ou dolo do avaliador; II – se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III – o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Destarte, incumbe ao impugnante comprovar o vício mediante a apresentação de elementos capazes de desqualificar a avaliação realizada. Isso porque o laudo elaborado por oficial de justiça é documento público dotado de presunção relativa de veracidade, que possui prevalência sobre os documentos juntados pelas partes que não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial. A propósito, os arestos desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL CONSTRITO. LAUDO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Admite-se a realização de nova avaliação pelo oficial de justiça quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, conforme preceitua o art. 873, I, do CPC, sendo necessário, contudo, que a parte impugnante apresente elementos aptos a corroborar suas alegações. 2. O laudo elaborado por oficial de justiça avaliador é documento público dotado de presunção relativa de veracidade, que tem, como um de seus efeitos, a prevalência sobre outros elementos que, juntados pelas partes ao processo, não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial. 3. Se o laudo apresentado pela oficiala de justiça avaliadora continha sucinta e clara indicação da metodologia empregada, em observância às determinações do Juízo de origem, não há que se afastar a presunção de veracidade da avaliação, mormente porque as afirmações apresentadas pelos agravantes não trazem elementos técnicos aptos a infirmar a conclusão atingida pela oficiala de justiça. 4. Frise-se que a circunstância de os agravantes terem apresentado indicação de valor venal do imóvel para fins de ITBI/ITCMD superior ao da avaliação judicial não acarreta a invalidade do referido laudo impugnado, tendo em vista que a oscilação de valores dentro de padrões razoáveis, como no caso vertente, é inerente às avaliações imobiliárias. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0722062-60.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 5/2/2020, DJE: 4/3/2020. Grifado) PROCESSO CIVIL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o Código de Processo Civil admitir a realização de nova avaliação quando se verificar erro, majoração ou diminuição do valor do bem (art. 873), incumbe à parte impugnante apresentar elementos robustos para que infirmem a avaliação realizada por serventuário dotado de fé pública. 2. Inexistindo vícios capazes de justificar uma nova avaliação, não há razão para que esta seja refeita. 3. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0708213-89.2017.8.07.0000, Rel. Des. Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, julgado em 25/10/2017) No caso, a primeira avaliação dos imóveis homologada (id. 198183967 na origem) foi questionada pelo leiloeiro, ao averiguar incorreção na metragem dos apartamentos penhorados. Após o juízo de origem determinar a suspensão do leilão e a realização de nova avaliação, considerando a atual metragem dos imóveis e as respectivas vagas de garagem, conforme alterações constantes nas respectivas matrículas (id. 211992945 – na origem), o oficial de justiça procedeu a nova avaliação (id. 213728268 – na origem). Disso recorre o executado-agravante, alegando incorreção no valor do metro quadrado adotado. Sucede que, consoante registrado na decisão combatida, o valor do metro quadrado foi indicado pelo próprio agravante, de acordo com a decisão que homologou a primeira avaliação (id. 198183967). No ponto, destaco trecho da decisão primeva: O executado apresentou laudo que foi confeccionado de forma detalhada, com a descrição completa dos imóveis, realizado por avaliador registrado no IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias), com base em comparativo dos preços de imóveis similares, após pesquisa de mercado. O exequente, por sua vez, apresentou apenas impugnações genéricas, reafirmando a idoneidade dos valores indicados pelo Oficial de Justiça. Muito embora o referido documento tenha sido confeccionado de forma unilateral pelo executado, o exequente não logrou êxito em desconstituir o referido laudo, deixando de apresentar outros laudos ou pesquisas de mercado demonstrando o equívoco na indicação do valor. Desse modo, acolho a impugnação do executado para HOMOLOGAR o valor de avaliação dos apartamentos: Unidade 104 - R$ 1.544.039,59 (um milhão quinhentos e quarenta e quatro mil trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos). Unidade 206 - R$ 1.544.039,59 (um milhão quinhentos e quarenta e quatro mil trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos). Unidade 207 - R$ 1.881.120,00 (um milhão oitocentos e oitenta e um mil e cento e cinte reais). Unidade 405 - R$ 1.780.680,44 (um milhão setecentos e oitenta mil seiscentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos). Nesse contexto, como a última avaliação somente corrigiu a metragem dos imóveis, conforme determinado pelo juízo de origem, descabido questionar o valor do metro quadrado defendido pelo próprio agravante anteriormente. Logo, as alegações são insuficientes para demonstrar, fundamentadamente, a ocorrência de erro no procedimento adotado pelo oficial de justiça avaliador. Por fim, não há falar em nova avaliação, porquanto não sobressai qualquer vício na avaliação procedida pelo oficial de justiça, de modo que não estão presentes os requisitos exigidos no art. 873 do CPC. A propósito, colaciono julgado nesta eg. 5a Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PARECER TÉCNICO. VALOR EFETIVO DE MERCADO. SUPERIORIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Agravo interno prejudicado. 2. A decisão agravada afastou alegação de necessidade de nomeação de perito avaliador e indeferiu a impugnação, homologando a avaliação do imóvel penhorado realizada pelo Oficial de Justiça. E nas razões recursais, o agravante pretende nova avaliação do bem, agora por meio de perito, sob o fundamento de equívoco da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, consistente na desconsideração de características individuais do bem, as quais lhe agregam especial valor, razão da discrepância com a avaliação particular, o que significa impugnação especifica à decisão agravada, em observância à dialeticidade. Preliminar rejeitada. 3. O Código de Processo Civil prevê que a avaliação de imóvel será feita por Oficial de Justiça (art. 154, V e 870, caput), devendo o juiz nomear avaliador somente se "forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar" (art. 870, parágrafo único). Possibilidade de nova avaliação se relaciona ao que previsto no art. 873 do CPC: a) arguição fundamentada de erro na avaliação ou dolo do avaliador (inciso I); b) comprovada majoração ou diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação (inciso II); e c) fundada dúvida do juízo quanto ao valor atribuído ao bem na primeira avaliação (inciso III). 4. No caso, o agravante fundamentou suas razões com base no inciso I do art. 873 do CPC. Apontou que o equívoco da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça decorreu da desconsideração de características individuais do bem, e que o valor de R$ 430.000,00 mostra-se inferior à realidade do mercado imobiliário. E acostou o 'Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica', firmado por seu advogado, que também é corretor de imóveis, documento ao qual, embora contenha informação de método adotado, não foi agregada qualquer pesquisa comparativa entre imóveis equivalentes. Em contrapartida, o Laudo Oficial enumera as características do imóvel (tais como metragem, localização, zona, logradouro, condições de infraestrutura urbana, melhoramentos públicos e perspectivas de mercado) e traz a metodologia amparada pela NBR 14653-12 da ABNT. Além disto, reporta-se a pesquisa "de imóveis em situações equivalentes e características idênticas do imóvel avaliando, no mesmo bairro, de tal modo que a comparação dos imóveis paradigmas possibilitaram, ponderados os atributos por homogeneização, atribuição da média e formação do valor" de R$ 430.000,00. O Laudo Oficial, documento dotado de fé pública, isento e com presunção de legitimidade e veracidade, obedeceu integralmente ao comando legal (art. 872, I e II do CPC); e o 'Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica', documento elaborado exatamente pelo advogado do agravante, não se presta a infirmar as conclusões do Oficial de Justiça. Portanto, não configurado erro (ou outro vício) na avaliação do imóvel, não há que se falar em necessidade de nova avaliação ou de prova pericial. 5. Preliminar rejeitada, agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (AGI 0708374-89.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 6/7/2023, DJe 20/7/2023) Portanto, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator